Tribunal: TJPA
Processo: 0805196-48.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805196-48.2023.8.14.0000

PACIENTE: WENDEL RIBEIRO DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0805196-48.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:

LEONARDO ASSIS DA SILVA FILHO – OAB/PA 31.917
)

PACIENTE: WENDEL RIBEIRO DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA V
ARA CRIMINAL DE BARCARENA
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO).
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DECRETO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE. CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM.

1 - A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO ESTÁ EMBASADA EM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO NÃO DEMONSTRAM DE FORMA CABAL A NECESSIDADE DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA, POIS NÃO APONTA QUALQUER FATO CONCRETO OU CONDUTA DO PACIENTE QUE PUDESSE ENSEJAR A SUA PRISÃO PREVENTIVA, LIMITANDO-SE A TECER COMENTÁRIOS ACERCA DA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME, E DO SUPOSTO PREJUÍZO À ORDEM PÚBLICA, FUNDAMENTANDO-SE EM ILAÇÕES E SUPOSIÇÕES, AS QUAIS NÃO PODEM SUBSISTIR COMO ARGUMENTOS JURÍDICOS IDÔNEOS PARA DECRETAR A MEDIDA CAUTELAR EXTREMA. ALÉM DO MAIS O PACIENTE É PRIMÁRIO;

2 - ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP), A SEREM DETERMINADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, COM EXCEÇÃO DA FIANÇA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 12 de junho de 2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
WENDEL RIBEIRO DE FREITAS,

em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800650-23.2023.814.0008, pela suposta prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego e arma de fogo.

Narra o impetrante (fls. 03/21, ID nº 13443285), em síntese, que o paciente se encontra preso desde o dia 20/02/2023, tendo a custódia flagrancial sido homologada e convertida em preventiva no mesmo dia, pelo Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, autoridade coatora, sob a acusação de tomar de assalto as Lojas Americanas da cidade, juntamente com seu comparsa, o corréu Marcelo da Silva Magalhães, os quais, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, subtraíram conjuntamente diversos bens móveis (especialmente, notebooks e celulares), mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Ato contínuo, a guarnição da Polícia Militar foi acionada, que empreendeu diligências e efetuou a captura dos criminosos.

No intuito de demonstrar o constrangimento ilegal na manutenção da constrição provisória, os impetrantes invocam as seguintes teses: nulidade da prisão em flagrante, em virtude da não realização da audiência custódia, bem como, ante a negativa de prestação jurisdicional por parte da autoridade impetrada, em não analisar argumentos expendidos pela defesa, ao julgar pleito de revogação da prisão preventiva do paciente; fundamentação inidônea do decreto prisional; inaplicabilidade dos requisitos preceituados no artigo 312 do Código de Processo Penal, e; condições pessoais favoráveis do paciente, o que possibilita a imposição de cautelares diversas da prisão.

Ao final, requer o deferimento da liminar, com expedição do alvará de soltura, e, após os trâmites legais, a concessão definitiva da ordem.

Coube-me a distribuição
.

Deneguei
a liminar às fls. 66/67, ID nº 13482903, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

75/77, ID nº 13540629), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:
Consta do Inquérito Policial que, no dia 20/02/2023, por volta das 15:30 h, Wendel Ribeiro de Freitas e Marcelo da Silva Magalhães, portando arma de fogo, exerceram grave ameaça contra funcionários da Lojas Americanas, situada nesta cidade, e de lá subtraíram diversos bens móveis. (...).

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:
Recebidos os autos do flagrante foi convertida a prisão em preventiva, sob a alegação de estarem presentes indícios de autoria e materialidade, o que deu ensejo a necessidade de manter a prisão para garantir a ordem pública.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente:
Com relação aos antecedentes criminais do paciente, informo que ele é primário.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:
O acusado está preso, aproximadamente, há 01 (um) mês e 14 (quatorze) dias, tendo em vista que a prisão em flagrante ocorreu em 20.02.2023 e convertida em preventiva no mesmo dia.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:
Realizada audiência de instrução e julgamento dia 16/05/2023, no dia seguinte – 17/05/2023, houve a juntada de ofícios, porém não estão disponibilizados para consulta pública no sistema PJE de primeiro grau, assim como a deliberação da audiência.

Nesta
Superior Instância
(fls. 79/88, ID nº 13727278), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto

a alegação de que a prisão do paciente se mostra ilegal pela ausência dos requisitos autorizadores dela, configurando, assim, constrangimento ilegal.

Do atento exame da lacônica decisão impetrada acostada ao
writ
, tenho para mim – em que pese o parecer contrário da douta Procuradoria de Justiça, que a pretensão deduzida pelo impetrante comporta acolhimento, devendo a ordem ser concedida.

Como é cediço, para a decretação de prisão preventiva, o
fumus commissi delicti
constitui o pressuposto para a prisão preventiva e o
periculum libertatis,
seu fundamento. Primeiro hão de ser constatadas a materialidade do delito e a existência de indícios de sua autoria (que são os pressupostos da prisão cautelar); em seguida, deverá ser aferida a ocorrência do perigo concreto que a manutenção da liberdade do acusado representa para a sociedade, instrução processual ou para a futura aplicação da lei penal (seus requisitos).

Presentes de forma concreta e inconteste os motivos ensejadores de prisão preventiva, medida excepcional e extrema, que somente deve ser decretada quando se mostra absolutamente indispensável para garantir um dos objetivos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública ou econômica; conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, diante de tudo que restou apurado nos presentes autos.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem proclamado que a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo ser imposta, ou mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), as exigências do art. 312 do Código de Processo Penal, não cabendo ao Tribunal complementar ou sanar decisões nulas.

Pois bem. Da leitura da decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente, convertendo-a em preventiva, bem como da decisão que manteve a prisão, constata-se que a autoridade impetrada, ao fundamentá-las quanto ao requisito
periculum libertatis
, não apontou, como lhe competia, razões concretas concernentes à necessidade de manutenção da prisão do paciente, limitando-se a indicar, de forma genérica, motivos relacionados à gravidade abstrata do delito, em inegável e lamentável afronta ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, limitando-se a afirmar:

“Em juízo de cognição sumária, verifico que há prova suficiente da existência do crime e indícios suficientes de autoria, decorrentes da prova testemunhal constante dos autos de prisão em flagrante bem termo de exibição e apreensão, além de estar presente a circunstância elencada no artigo 313, I, do CPP, eis que se trata de “crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”.

[...]

Presente também o requisito da conveniência da instrução criminal, sendo necessário o acautelamento do réu para evitar que, em liberdade, possa incutir temor em testemunhas, interferindo, desta forma, não só nas investigações como em uma possível instrução criminal.

[...]

Por outro lado, assevero que apesar de o réu WENDEL RIBEIRO DE FREITAS ser tecnicamente primário, isto não tem o condão de, por si só, garantir a revogação da prisão preventiva, já que há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia (...)”.
(decisão datada de 20/02/2023).

“(...) Embora o denunciado não apresente antecedentes criminais, alegue residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para assegurar a liberdade provisória quando estão presentes os requisitos da preventiva, assim, justificada a custódia preventiva em razões idôneas e, devidamente preenchidos todos os seus requisitos, inviável a liberação do acusado.

[...]

No caso em tela, entendo que a segregação do denunciado ainda é necessária, levando-se em consideração as circunstâncias fáticas e gravidade do delito.

Portanto, pelo que consta dos autos e aferindo que não houve alteração do quadro fático e jurídico já delineado, entendo ainda presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, concorde o art. 312 do CPP. (...)”.
(decisão datada de 21/03/2023).

Ora, é inegável que tais fundamentos podem ser usados para qualquer decreto de prisão preventiva, não apontando a autoridade coatora elementos do caso concreto que demonstrem a real periculosidade do paciente a justificar a necessidade da cautelar.

Repita-se e insista-se, nada de concreto foi apontado em relação ao crime cometido, o que dá azo ao reconhecimento de sua nulidade por afronta ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Vale lembrar, neste aspecto, que é entendimento pacífico nas Cortes superiores que a simples invocação da gravidade abstrata dos delitos não revela motivação suficiente para autorizar a segregação cautelar com base na garantia da ordem pública, quando não apontada a sua concreta necessidade.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. PARECER FAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, não obstante a quantidade de drogas apreendidas junto ao recorrente - 882g (oitocentos e oitenta e dois gramas) -, o Juízo de primeira instância não apontou, no decreto prisional, elementos concretos que pudessem evidenciar a necessidade da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Na verdade, ao se examinarem os fundamentos declinados no decreto prisional, constata-se a ausência de fundamentação concreta, pois, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva, foi invocada tão somente a gravidade abstrata da conduta em tese praticada, o que, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, não se admite. Dessa forma, a motivação em questão se apresenta, de fato, como genérica e abstrata, sem lastro em circunstâncias do caso em análise, sendo inapta, portanto, a servir como supedâneo para a segregação provisória. (...)”
(STJ – Sexta Turma - RHC 152.009/BA - Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – Julg. 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

E ainda:

HABEAS CORPUS CRIME – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA - INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO QUE NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR - DECISÃO MANIFESTAMENTE NULA POR AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA.
(TJ-PR - HC: 00769361620218160000 Ponta Grossa 0076936-16.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Naves Barcellos, Data de Julgamento: 31/01/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2022).

Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (42,11 G DE MACONHA). PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS. RISCO DE REITERAÇÃO. REINCIDENTE ESPECÍFICO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE NO CASO CONCRETO E DE GRAVIDADE CONCRETA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 663208 MT 2021/0129404-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ACUSADO REINCIDENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (20,2G DE MACONHA). CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
(STJ, HC 740491 SP 2022/0134219-2 – Decisão Monocrática, Relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 11/05/2022, Publicado em 13/05/2022).

Em face do exposto, por entender que o paciente está sofrendo manifesta coação ilegal, voto pela concessão da ordem impetrada, a fim de declarar a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, por absoluta falta de fundamentação concreta e adequada, não estando descartada a possibilidade de novo decreto prisional, desde que lançado de forma fundamentada.

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão, a serem determinadas pelo juízo de primeiro grau,
exceto a fiança
.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
WENDEL RIBEIRO DE FREITAS, brasileiro, natural de Cametá/PA, nascido em 25/07/1998, solteiro, filho de Sergio Cardoso de Freitas e Lilia Kelly Pinheiro Ribeiro, RG nº 6935582 PC/PA, CPF nº 023.502.962-96, residente e domiciliado na Rua 1 de Abril, 33, Paracuri, Icoaraci, Belém/PA,
conforme fundamentação explicitada alhures, ressalto ainda a possibilidade de decretação de nova prisão em favor do paciente, desde que adequadamente fundamentada.

Serve a presente decisão como ofício.

É como voto.

Belém, 12/06/2023